Tribunal: TJPA
Processo: 0801199-62.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7795 - Internação
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801199-62.2020.8.14.0000
PACIENTE: DANIEL LUIS SENA DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0801199-62.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
MOACIR NEPOMUCENO MARTINS JUNIOR
.

PACIENTE:
DANIEL LUIS SENA DA COSTA
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO.

PACIENTE ENCONTRA-SE CUSTODIADO NO HOSPITAL DE CUSTÓDIA DE TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA DE SEGURANÇA IMPOSTA EM SENTENÇA. PEDIDO DE DESINTERNAÇÃO DO PACIENTE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA NEGATIVA DO PEDIDO DE CONVERSÃO EM TRATAMENTO AMBULATORIAL.
DESCABIMENTO. O LAUDO EXPEDIDO PELO CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS RENATO CHAVES CONFIRMA QUE O PACIENTE PERSISTE COM TRAÇOS DE PERSONALIDADE COM CARACTERÍSTICAS DISSOCIAIS E PARANOIDES, DEMONSTRANDO ASSIM, A CONTINUIDADE DO COMPORTAMENTO AGRESSIVO, PRINCIPALMENTE COM O SEXO OPOSTO.
ORDEM DENEGADA.
DECISÃO UNÂNIME.

1
. Impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal tendo em vista que foi submetido à medida de segurança de internação e, posteriormente, sobreveio outra perícia realizada pelo Instituto Médico Legal Renato Chaves recomendando sua conversão em tratamento ambulatorial, o que lhe foi negado, sem fundamentação válida, pela autoridade inquinada coatora. Portanto, ao contrário do alegado pelo impetrante, demonstra-se que a autoridade inquinada coatora objetiva resguardar a sociedade do convívio de um indivíduo perigoso, daí a imprescindibilidade de se proceder à realização de perícias médicas periódicas para averiguar a eficácia do tratamento e a cessação da periculosidade;

2.
Ordem
denegada
. Decisão
unânime
.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
denegar a ordem
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém. (PA), 16 de março de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Daniel Luís Sena da Costa
, submetido à medida de segurança de internação, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Comarca da Capital.

Alega o impetrante que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal tendo em vista que foi submetido à medida de segurança de internação e, posteriormente, sobreveio outra perícia realizada pelo Instituto Médico Legal Renato Chaves recomendando sua conversão em tratamento ambulatorial, o que lhe foi negado, sem fundamentação válida, pela autoridade inquinada coatora.

Pediu liminar para determinar a desinternação do paciente e sua confirmação quando do julgamento definitivo da ordem.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas, acostadas aos autos
(Id. Doc. nº 2791455)
e
o Ministério Público
opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos, que em
17/07/2015
, o paciente, que é soldado da Polícia Militar (PMPA), se encontrava em sua residência, na cidade de Abaetetuba quando, após uma discussão com sua esposa, de forma repentina e violenta, ceifou a vida desta mediante disparos com a arma de fogo funcional que portava. Homicídio duplamente qualificado contra sua própria esposa, inclusive, cometendo o referido delito de forma fria e cruel, com multiplicidade de tiros, na frente de seu filho, que também restou como vítima do crime de lesão corporal, sendo atingido por um dos disparos, já que estava abraçado com a mãe no momento dos fatos.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA NEGATIVA DO PEDIDO DE CONVERSÃO EM TRATAMENTO AMBULATORIAL

O impetrante alega que a autoridade inquinada coatora desvirtuou os fins da Medida de Segurança imposta na Sentença, transformando-a em verdadeira prisão cautelar, o juízo
à quo
ofendeu preceitos da Lei 10.216/2001, que trata da proteção e dos direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, dentre eles o que estabelece que as internações destes tipos especiais de enfermos só poderão ocorrer, exclusivamente, para fins médicos relacionados ao tratamento da saúde mental, onde não se incluem “internações” voltadas a prevenir reiterações delitivas hipotéticas.

Conforme informações da autoridade
a quo
, foi realizada a perícia psiquiátrica no coacto pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, em
03/10/2019
, esta concluiu:

[...]Apresenta, entretanto, traços de personalidade com características dissociais e paranoides, condição que a literatura especializada aponta como pessoas com dificuldade de controlar impulsos agressivos, podendo contabilizar altas taxas de agressividades para com o sexo oposto (Meyer, 1993).[...]

Quanto a conclusão disposta em Laudo Médico Oficial, o juízo inquinado coator promulgou a decisão determinando a manutenção da medida de segurança, bem como a realização de reavaliação do apenado após o prazo mínimo de 01 (um) ano.

Diante do conjunto fático da prática delitiva, percebe-se que não se mostra seguro, por ora, a conversão da internação em tratamento extra-hospitalar, em razão da indicativa de permanência de altas taxas de agressividade com o sexo oposto presente no laudo médico.

Portanto, ao contrário do alegado pelo impetrante, demonstra-se que a autoridade inquinada coatora objetiva resguardar a sociedade do convívio de um indivíduo perigoso, daí a imprescindibilidade de se proceder à realização de perícias médicas periódicas para averiguar a eficácia do tratamento e a cessação da periculosidade.

Desta forma, estando devidamente fundamentada a decisão que manteve a internação do paciente, não há de se falar em constrangimento ilegal quanto a decisão do juízo a quo no indeferimento do pedido de desinternação do paciente.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e voto pela
denegação da ordem
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 16 de março de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 17/03/2020